Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-78.2025.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001729-78.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABIGAIL RIBEIRO DA SILVA GODOY - CPF: 891.007.431-00 (APELANTE), CLAUDNEI DE JESUS ROCHA - CPF: 029.971.041-65 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WELLITON BERNARDO DE GODOY registrado(a) civilmente como WELLITON BERNARDO DE GODOY - CPF: 566.085.001-49 (APELANTE), ELTON JHON LUZ SILVA (APELADO), ELTON JHON DA SILVA LUZ - CPF: 061.953.252-10 (APELADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WELLITON BERNARDO DE GODOY registrado(a) civilmente como WELLITON BERNARDO DE GODOY - CPF: 566.085.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE BERNARDO FILHO registrado(a) civilmente como JOSE BERNARDO FILHO - CPF: 021.115.351-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISLEI DE JESUS ROCHA - CPF: 732.750.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIO DA
SAISINE
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Apelação cível contra sentença que extinguiu a ação de reintegração de posse c/c pedido liminar, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

Fato relevante. A autora, herdeira e inventariante, alega esbulho do imóvel rural “Sítio Estrela da Serra”, em Barra do Garças/MT, em 18/11/2024. Sustenta que, como herdeira, possui legitimidade para defender a posse.

A decisão recorrida. Sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa por ter sido a ação proposta em nome próprio da herdeira, sem prova da representação regular do espólio.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a herdeira, em nome próprio, possui legitimidade para defender a posse de bem integrante do espólio antes da partilha; e (
ii
) saber se o vício de representação processual, quando existente, deve ser sanado antes da extinção do processo.

III. Razões de decidir

5. Aberta a sucessão, a posse e a propriedade transmitem-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (CC/2002, art. 1.784). Assim, o herdeiro pode, individualmente, defender a posse do bem hereditário.

6. A jurisprudência admite que, até a partilha, qualquer herdeiro possui legitimidade para ajuizar ação possessória.

7. O art. 76 do CPC impõe ao juiz conceder prazo para sanar irregularidade de representação antes de extinguir o processo. No caso, o vício não foi oportunizado para correção.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. O herdeiro possui legitimidade para defender, em nome próprio, a posse de bens que integram o espólio, em razão do princípio da saisine (CC/2002, art. 1.784). 2. Verificada irregularidade de representação, o juiz deve conceder prazo para sua regularização, nos termos do art. 76 do CPC, antes de extinguir o processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.784, 1.206 e 1.208; CPC,
arts
. 76 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1001312-81.2023.8.26.0553, Rel. Des. Correia Lima, 20ª
Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000874-24.2020.8.11.0021, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000632-96.2022.8.11.0085, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, julgada extinta, sem resolução do mérito, pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade.

A apelante a
lega que detém legitimidade ativa na qualidade de inventariante e/ou representante dos espólios.

Sustenta que a petição inicial atendeu aos requisitos legais das ações possessórias (CPC, art. 561) e que há prova do esbulho na área rural “Sítio Estrela da Serra”, em Barra do Garças/MT.

Defende, ainda, que eventual vício de representação seria sanável, impondo-se a aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Requer, em preliminar, a anulação da sentença por vício de representação sanável e/ou por cerceamento de defesa (extinção prematura sem oportunizar a regularização e a instrução).

No mérito, pugna pela reforma para reconhecer a legitimidade ativa e determinar a reintegração liminar/definitiva na posse, ou, subsidiariamente, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
no Id n.
308529411.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

R
ecurso de
A
pelação interposto contra sentença que extinguiu a Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar, sem resolução do mérito
,
ante acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa.

A apelante
narra que, na qualidade de herdeir
a
e inventariante, sofreram esbulho em relação ao imóvel rural denominado
Sítio Estrela da Serra
, localizado em Barra do Garças/MT, em 18/11/2024, pleiteando a reintegração de posse e a condenação do réu ao pagamento de indenização por benfeitorias e lucros cessantes
e, por essas razões, é legítima pleitear o direito
.

A
extinção teve como
fundamento
a
proposição da
ação em nome próprio da herdeira
(autora)
, com procuração outorgada apenas por ela, sem adequada menção ao espólio e sem prova da regularidade da representação do
Espólio de José Bernardo Filho
.

Embora o art. 75, VII, do Código de Processo Civil disponha que a representação processual do espólio compete ao inventariante, o direito material prevê que, “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (art. 1.784 do Código Civil), dispositivo que fundamenta o princípio do Direito das Sucessões, denominado saisine. Tal princípio autoriza qualquer herdeiro, em nome próprio, a defender o direito de propriedade sobre os bens da herança a partir do exato momento da morte, em razão da transferência imediata da posse e do domínio sobre os imóveis.

Dessa forma, mesmo antes da nomeação formal do inventariante
e mesmo já existindo o inventário
até que a partilha seja realizada
, é legítima a atuação individual do herdeiro na tutela de bens que integram o acervo hereditário, sobretudo em situações que demandem urgência ou proteção possessória.

Nesse sentido:

“
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Ilegitimidade ativa não verificada - Posse transmitida aos herdeiros pelo princípio da saisine – Art. 1.784 do Código Civil – Defesa da posse pelos herdeiros por inteligência do art. 1 .206 do mesmo diploma – Comodato verbal – Ocupação do imóvel por mera permissão ou tolerância de um dos coproprietários do bem – Art. 1.208 do Código Civil – Mera detenção que não induz posse – Requisitos do art. 561 do CPC comprovados – Esbulho caracterizado – Reintegração determinada – Procedência em relação aos autores José Bispo dos Santos, Terezinha Bispo dos Santos, Josefa dos Santos Antunes mantida – Recurso improvido.
”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001312-81.2023.8.26 .0553 Santo Anastácio, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 02/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEIÇÃO – IMÓVEL RURAL – REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO CPC – PREENCHIMENTO – NÃO PROVIMENTO.

Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.
Em vista de a conta de energia, instalada na área invadida, estar em nome da parte requerida, é ela parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse. Devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do
art
.
561 do CPC, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido, formulado na ação de reintegração de posse.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000874-24.2020.8 .11.0021, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA VIA INADEQUADA – SUCESSÃO HEREDITÁRIA – SAISINE - COMPOSSE - – DEFESA DA POSSE PELOS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto não oficialmente dividido o bem, todos os herdeiros possuem idênticos direitos sobre o imóvel sub judice, de modo que, na pendência desse condomínio, qualquer compossuidor pode manejar proteção possessória em face do outro, se presente situação de esbulho ou turbação de sua posse, em razão do saisine
.
”

(TJ-MT - AC: 10006329620228110085, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)
.

Desse modo, a apelante é
parte legítima para figurar no polo ativo até mesmo em nome próprio, impondo-se a manutenção da ação.

Embora esse
princípio não tenha sido alegado pela
apelante
, “
O juiz não está
adstrito
a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
.
”

(
REsp n. 1.537.996/DF
)
.

Contudo, neste caso, além de tudo isso,
não foi observado o comando do art. 76 do CPC que
enuncia que
“
Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
” e, só de descumprida essa determinação
é
uqe
o processo poderá ser extinto se a providência couber ao autor.

Assim, como não houve essa suspensão a fim de
regularizar a representação, a sentenç
a
de extinção deve ser revista
e, como a instrução processual não foi encerrada, há necessidade de retorno dos autos para a primeira instância
.

Quanto à
liminar
, essa deve ser analisada pelo
magistrado e, caso seja necessário, imposto recurso próprio.

Pelo exposto,
dou
provimento
ao Recurso para
cassar a sentença

e
determina
r
o retorno dos autos ao juízo de origem para
o regular trâmite processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025